Tribunal: CARF
Processo: 10925.900127/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900127/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOCK & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a
Recorrente a apresentar os demais assentos contábeis necessários à comprovação da correção da
compensação na sua integralidade das parcelas de CSLL determinadas sobre a base de cálculo
estimada dos meses de abril a setembro do ano-calendário de 2002 com utilização do crédito
advindo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, com a finalidade de verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07615.27267.160307.1.7.03-4581, em 16.03.2007, e-fls. 351-
357, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$26.145,31 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 351-357:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900127/2011-13
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
6.361,64
24.405,91 [...]
30.767,55
CONFIRMADAS [...]
6.361,64
9.372,65 [...]
15.734,29

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 26.145,31
Valor na DIPJ: R$ 26.145,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 30.942,46
CSLL devida: R$ 4.797,15
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.937,14
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
40473.69026.290705.1.3.03-0689 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
04420.99333.310805.1.3.03-5510
31204.00153.141207.1.3.03-0003 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-45.305, de 13.12.2018, e-fls. 375-381:
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DO ANO-
CALENDÁRIO 2001. ALEGAÇÃO ERRO DE FATO. NÃO APRESENTAÇÃO
REGISTROS CONTÁBEIS. IMPROCEDÊNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 07.01.2019, e-fl. 477, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.02.2019, e-fls. 384-296, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DOS FATOS
A contribuinte fora cientificada em 21/02/2011 do Despacho Decisório de no.
912652613, o qual, homologou parcialmente a compensação declarada na PERDCOMP
no 40473.69026.290705.1.3.03-0689, bem como, não homologou as compensações
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

declaradas
nas
PERDCOMP’s
no
04420.99333.310805.1.3.03-5510
e
31204.00153.141207.1.3.03-0003, alegando para tal decisão a suposta insuficiência de
saldo negativo para compensar integralmente os débitos informados nos respectivos
pedidos de compensação.
Procedeu-se a averiguação das informações prestadas nas aludidas declarações,
bem como, buscou em registros contábeis o levantamento dos créditos utilizados no
período, objetivando, neste escopo, esclarecer a procedência da referida divergência.
Do exame procedido, fora constado tratar-se de erro de fato ocorrido no momento
da elaboração das declarações, haja vista, o preenchimento errôneo das Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF referente aos períodos de 04/2002 a
09/2002, as quais, constaram equivocadamente como sendo utilizado para a compensação
dos respectivos débitos o saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/2001, em vez do
efetivamente utilizado, qual seja, Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2000.
Apresentou, portanto, manifestação de inconformidade em 16 de Março de 2011
justificando o equívoco ocorrido no preenchimento no preenchimento do campo “Data da
Apuração do Saldo Negativo”, fazendo constar a data “31/12/2001”, no qual deveria
constar a data de 31/12/2000, bem como, resumo das compensações efetuadas com o
respectivo saldo creditório, o qual demonstrava que além de haver saldo suficiente para as
compensações (PERDCOMP’s) apresentadas, restava ainda um saldo remanescente de
R$ 2.967,34 (Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais com trinta e quatro centavos).
O Acordão 08-45.305 – 3a Turma da DRJ/FOR, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, justificando insuficiência de instrução processual
quanto a adequada contextualização dos saldos declarados.
II – DOS DIREITOS
No aludido processo, paira a discussão quanto a insuficiência do saldo de CSLL,
oriundo do período de 01/01/2002 a 31/12/2002, para compensação integral das
PERDCOMP’s 04420.99333.310805.1.3.03-5510 e 31204.00153.141207.1.3.03-0003, as
quais foram homologadas parcialmente, tendo em vista, segundo o despacho decisório
emitido à época, saldo insuficiente para homologação, uma vez que não fora considerado
na apuração do respectivo saldo as estimativas de 04/2002 a 09/2002, compensadas com
Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2000, as quais, constaram equivocadamente
nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) como sendo utilizado o Saldo
Negativo da CSLL apurado em 31/12/2001.
Assim sendo, oportuno detalhar as estimativas de CSLL utilizadas para compor o
Saldo Negativo de CSLL apurado em 31/12/2002: [...].
O Demonstrativo acima, é cópia fiel das informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, na qual aponta como direito
creditório a importância de R$ 26.145,31 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco reais
com trinta e um centavos), tendo em vista que a apuração da CSLL devida no período de
2002 foi de R$ 4.797,15 (Quatro mil setecentos e noventa e sete reais com quinze
centavos), enquanto as estimativas efetuadas acrescidas das retenções sofridas no mesmo
período, totalizaram a importância de R$ 30.942,46 (Trinta mil, novecentos e quarenta e
dois reais com quarenta e seis centavos), perfazendo, portanto, um saldo negativo de
CSLL de R$ 26.145,31 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco reais com trinta e um
centavos).
Quanto às estimativas recolhidas (janeiro de 2002 a março de 2002) as quais
totalizam a importância de R$ 6.361,64 (Seis mil, trezentos e sessenta e um reais e
sessenta e quatro centavos), não há maiores esclarecimentos a serem apresentados, uma
vez que as mesmas já foram, inclusive, devidamente confirmadas no Despacho Decisório.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Carece neste ponto, ratificar as informações já apresentadas quanto às estimativas
compensadas sem PERDCOMP, que perfazem a importância de R$ 15.984,65 (Quinze
mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), compensadas com
saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/2000, contudo, equivocadamente informadas
como sendo compensadas do Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2001,
porquanto passamos a detalhar inicialmente a origem do saldo credor (apurado em
31/12/2000), utilizado para compensar as estimativas em epigrafe: [...]
Assim, devidamente esclarecido a origem dos saldos utilizados para a
compensação dos débitos, incumbe ainda salientar que o saldo negativo apurado em
31/12/2000, foi suficiente para a compensação dos respectivos valores restando ainda um
saldo de R$ 2.967,34 (Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais com trinta e quatro
centavos), conforme demonstrado a seguir: [...]
Verifica-se, com base em todo o exposto, que a postulante apenas equivocou-se no
preenchimento das Declarações de Débitos e Créditos Tributários (DCTF),
infortunadamente declarando saldo credor apurado em 31/12/2001 para compensação das
estimativas de 04 a 09 de 2002, quando o correto seria o saldo apurado em 31/12/2000,
contudo, apesar das incorreções apontadas, em nada modificou o direito creditório, que
continua sendo a importância de R$ 26.145,31 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco
reais com trinta e um centavos) inicialmente apresentado na Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, bem como, no detalhamento de
composição do credito na PERDCOMP.
Desta feita, visto tratar-se de erro meramente formal no preenchimento das
declarações, imperioso serem consideradas as estimativas de CSLL apuradas no período
de abril a setembro de 2002, para compor o saldo negativo de CSLL apurado em
31/12/2002, tendo uma vez que as respectivas estimativas foram devidamente
compensadas com Saldo Negativo de CSLL apurado em 31/12/2000, conforme
demonstrado.
Transpassado o critério de análise das estimativas (04/2002 a 09/2002), passamos a
respaldar as compensações declaradas com utilização do Saldo Negativo de CSLL
apurado em 31/12/2002, o qual demonstra a suficiência de saldo para compensação e
consequente homologação integral das PERDCOMP’s apresentadas: [...]
Colhe-se do demonstrativo acima, que o Saldo Negativo de CSLL apurado em
31/12/2002, constituía valor suficiente para compensação integral dos débitos pretendidos
pela contribuinte, não havendo, porquanto, razões para não homologação das
PERDCOMP’s apresentadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório no 912652613, requer seja acolhido o presente recurso, a fim de, se assim
decidido, reconhecer o direito creditório na importância de R$ 26.145,31 (Vinte e seis
mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), homologando,
consequentemente, os valores compensados nas PERDCOMP’s de no
40473.69026.290705.1.3.03-0689,
04420.99333.310805.1.3.03-5510
e
31204.00153.141207.1.3.03-0003, porquanto, haver, comprovadamente saldo suficiente
para a compensação integral dos débitos apontados nos aludidos pedidos de
compensação, judicioso de que qualquer entendimento em contrário restaria adjudicar
severa punição a contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito referente ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$15.208,17 (R$26.145,31 - R$10.937,14) do ano-calendário de 2002 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente e supletivamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente alega que incorreu em erro ao indicar na DCTF que o crédito
utilizado para extinção das parcelas de CSLL determinadas sobre a base de cálculo estimada dos
meses de abril a setembro do ano-calendário de 2002 como sendo o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001 quando em verdade o correto seria o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2000.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos (art. 165, art. 168, art. 170 e
art. 170-A do Código Tributário Nacional).
Até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento
do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise. Excepcionalmente até 09.04.2000 houve a
possibilidade de compensação de crédito de um sujeito passivo com débito de outro (Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de
outubro de 1998 e Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000).
A partir de 01.10.2002, a restituição e a compensação somente podem ser
efetivadas por meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial
transitada em julgado somente pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com
redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em
vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, determina:
Conclusão 22.
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Nesse sentido, ainda que a Recorrente não tenha retificado a DCTF para alterar o
ano-calendário para 2000 o crédito utilizado para extinção das parcelas de CSLL determinadas
sobre a base de cálculo estimada dos meses de abril a setembro do ano-calendário de 2002 pode
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF por todos os meios de prova em direito
admitidos.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 351-357:

Período de
apuração da
estimativa
compensada
Período de
apuração do
saldo
negativo de
período
anterior
informado no
PER/DCOMP
[...]
Valor da
estimativa
compensada
PER/DCOMP
[...]
Valor
confirmado
por
compensação
[...]
Valor não
confirmado
Justificativa
ABR/2002
AC 2001
2.304,54
951,39
1.353,15
Compensação confirmada
parcialmente
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

MAI/2002
AC 2001
2.437,15
0,00
2.437,15
Saldo negativo auditado
insuficiente para
JUN/2002
AC 2001
2.271,96
0,00
2.271,96
compensação
JUL/2002
AC 2001
2.858,29
0,00
2.858,29
Saldo negativo auditado
insuficiente para
AGO/2002
AC 2001
2.903,48
0,00
2.903,48
compensação
SET/2002
AC 2001
3.209,23
0,00
3.209,23
Saldo negativo auditado
insuficiente para
Total
15.984,65
951,39
15.033,26

Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-45.305, de
13.12.2018, e-fls. 375-381:
Nesse contexto, os créditos decorrentes de pagamento maior que devido, o que se
ajusta ao saldo negativo da CSLL em análise, poderiam ser utilizados na compensação de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que
não apurados em procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Na prática, a compensação se dava na própria contabilidade da pessoa jurídica e era
indicada nas DCTFs apresentadas.
Como elemento de prova do erro informado como praticado, a pessoa jurídica
apresentou o demonstrativo de fls. 11/13.
Teve como ponto de partida o saldo negativo do ano-calendário 2000, no valor de
R$ 34.301,81, e a seguir apresentou a maneira como foi utilizado para fazer face às
compensações a ele vinculadas: [...].
Segundo apontado, o valor inicial de R$ 34.301,81, apurado em 31/12/2000, foi
utilizado na compensação das estimativas de abril/2002 a setembro/2002 (justamente
aquelas não confirmadas no presente processo, visto o contribuinte ter indicado que o
crédito era referente ao saldo negativo do ano-calendário 2001), além de ter sido
empregado nas compensações das estimativas de agosto/2003 a janeiro/2004, e na
compensação da estimativa de julho/2005. Ao final de tudo, o direito creditório teria sido
suficiente para todas essas compensações e ainda restado um resíduo favorável à pessoa
jurídica de R$ 2.967,34.
Tendo em vista a legislação acima apresentada e os fatos pela defendente
suscitados, caberia à pessoa jurídica manifestante, além da apresentação do demonstrativo
supra, a disponibilização de cópia autenticada de seu Razão Contábil, inclusive do Termo
de Abertura e do Termo de Encerramento, com especial destaque para os registros
contábeis relacionados ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2000, o que
possibilitaria a este julgador perquirir se a contabilidade da empresa retrata com
fidedignidade a forma de utilização do crédito acima apontada.
Cotejando-se os autos verifica-se ter o contribuinte promovido a juntada de parte
do seu Razão Contábil, fls. 35/44, sem contudo apresentar os lançamentos que
verdadeiramente importam para a solução da questão ora julgada, ou seja, aqueles
relacionados ao saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/2000 e a forma como o direito
creditório foi utilizado pela pessoa jurídica contestante. [...]
Ora, se o alegado erro correspondeu ao ano-calendário do saldo negativo,
informado como sendo aquele apurado em 31/12/2001, quando na realidade teria a ver
com o configurado em 31/12/2000, autorizando a legislação respectiva que a
compensação fosse efetuada diretamente na contabilidade, por lógico que a adequada
comprovação da versão da defesa exigiria a contextualizada disponibilização dos
registros contábeis relacionados ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2000
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

(informado como o período correto), além dos lançamentos contábeis do saldo negativo
da CSLL do ano-calendário 2001 (tido por erroneamente informado em DCTF).
Relevante ainda se destacar que, em se tratando de restituição ou de compensação,
o ônus da prova do direito creditório em apreciação se encontra inserido na alçada da
pessoa jurídica manifestante.
A Recorrente apresenta na fase recursal cópias do Livro Razão, e-fls. 403-429 e
450-476, que pode ser considerado início de prova produzido com vistas a comprovar o indébito
pleiteado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Recorrente a apresentar os
demais assentos contábeis necessários à comprovação da correção da compensação na sua
integralidade das parcelas de CSLL determinadas sobre a base de cálculo estimada dos meses de
abril a setembro do ano-calendário de 2002 com utilização do crédito advindo do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial sobre o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 no valor de R$15.208,17.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital